Tribunal: TJDFT
Processo: 0738798-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA RACIAL E DESACATO. HIGIDEZ MENTAL. DÚVIDA INEXISTENTE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE DIFAMAR E DESACATAR DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de injúria racial (artigo 2o-A, da Lei 7.716/89 e de desacato (artigo 331, do Código Penal) – em razão das palavras das vítimas e da testemunha - deve ser mantida a condenação.

2. Não havendo elementos indiciários que possam indicar dúvidas acerca da higidez mental da ré, indefere-se o pedido para instauração do incidente de insanidade mental.

3. O dolo exigido para os crimes de Injúria Racial e Desacato está devidamente demonstrado a partir da prova oral colhida, da qual se extrai que a apelante, sem qualquer motivo aparente, que não o propósito manifesto de ofender a honra subjetiva das vítimas e desprestigiar a função pública por elas exercida, dirigiu-lhes palavras ofensivas ligadas à cor e orientação sexual.

4. Recurso conhecido e desprovido.